Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS SÓCIAS E DO SÓCIO CONTROLADOR. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório.
2. Segundo a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação, às relações de consumo, da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
3. Na aplicação da teria menor da desconsideração da personalidade jurídica em que há indícios de confusão patrimonial entre empresas integrantes de mesmo grupo econômico, é autorizado o deferimento da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica e inclusão, no polo passivo, também da empresa integrante do grupo econômico referido.
4. Em obrigações decorrentes de contrato de consumo, as limitações da Lei de Sociedades por Ações são afastadas, uma vez que somente incidem em demandas baseadas em direito material civil ou empresarial.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.